Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), TERRA DO BOI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.400.619/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS BARRETO - CPF: 006.979.131-71 (AGRAVANTE), CRISTIANE CAMARGO LIMA BARRETO - CPF: 004.803.671-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Terra do Boi (pessoa jurídica) e seus sócios José Carlos e Cristiane Camargo contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de ação movida em face da Cooperativa de Crédito do Centro Sul Rondoniense, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Os recorrentes alegam que o patrimônio declarado consiste em bens imobilizados sem liquidez, e sustentam que a negativa da gratuidade de justiça violaria a garantia de acesso à jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça mediante comprovação de hipossuficiência; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para demonstrar incapacidade financeira e justificar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, inclusive para pessoas jurídicas.

4.

A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, conforme a Súmula no 481, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

5.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência aplica-se apenas à pessoa natural, conforme o § 3o do art. 99 do CPC.

6.
A Agravante Terra do Boi não comprovou hipossuficiência financeira, sendo insuficientes os protestos e empréstimos contraídos, por se tratarem de dívidas voluntárias.

7.

Os sócios José e Cristiane Camargo, embora negativados, apresentam movimentação bancária significativa e possuem patrimônio declarado de mais de R$ 1,8 milhão, o que afasta a alegação de incapacidade financeira.

8.

A simples ausência de liquidez dos bens declarados não exime o agravante de comprovar efetiva insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de documentos comprobatórios.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
TERRA DO BOI
e
OUTROS
contra a decisão de ID. 176707585, proferida nos autos de origem no 1000672-80.2024.8.11.0094, ajuizado em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos Recorrentes, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovavam sua hipossuficiência.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que a menção a bens e direitos no valor de R$1.852.761,21 (um milhão oitocentos e cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), se trata de bens e direitos de patrimônio imobilizado, sem liquidez, o que não pode e não deve ser tomado como padrão para a concessão ou não, da gratuidade de justiça.

Alegam que a jurisprudência dos Tribunais superiores é firme ao apontar que o capital imobilizado não pode ser considerado, por si só, como justificativa para a negativa da concessão da gratuidade de justiça.

Afirmam que negar a gratuidade de justiça aos Agravantes nesse momento seria o mesmo que negar-lhes prestação jurisdicional, a qual é garantida por cláusula pétrea da Constituição Federal.

Sustentam que apesar de haver indicação de patrimônio imobilizado na declaração de imposto de renda, não há rendimentos e liquidez capazes de infirmar a concessão do benefício aos Agravantes.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça aos Agravantes.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 263001544.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante Terra do Boi, pessoa jurídica, e os Agravantes Jose Carlos e Cristiane Camargo, interpuseram agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob fundamento de não terem liquidez provenientes dos bens que possuem.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3o, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Além disso, nos termos do artigo 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que os Agravantes apresentem provas concretas de que se encontram em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

No caso em tela, verifica-se, a partir dos documentos acostados aos autos de origem (ID. 175462230 – certidão de protesto, IDs. 172652984 à 172655946 – extratos bancários), que a Agravante Terra do Boi não comprova sua hipossuficiência financeira.

Ainda que a Recorrente Terra do Boi tenha contraído empréstimos e demonstre por meio de certidão diversos protestos em seu nome, tais circunstâncias não são suficientes para afastar sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntário.

O mesmo se aplica aos Agravantes José e Cristiane, sócios da empresa Agravante, os quais, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos na origem (ID 172655947 a 172655962), encontram-se negativados, porém com expressiva movimentação financeira.

Ademais, consta na declaração de imposto de renda do Agravante José, constante no ID. 175462225, que este declara um patrimônio de R$ 1.852.761,21 (um milhão oitocentos e cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Nesse contexto, considerando a presunção de veracidade da declaração apresentada e a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência dos Agravantes, não há como reconhecer sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício, uma vez que esta não restou devidamente demonstrada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003923-97.2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).

Portanto, é evidente que os Agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025